Tribunal: TJSP
Processo: 9114890-86.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. FEPASA. Pensionistas. Abono salarial. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. FEPASA. Pensionistas. Abono salarial. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000938418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9114890-86.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA CARMEN DE FREITAS PEREZ FLORES e JOSE LUIZ MARQUES, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9114890-86.2006.8.26.0000
2
VOTO No 35637
APELAÇÃO No 9114890-86.2006.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MARIA CARMEN DE FREITAS PEREZ FLORES (E OUTRO)
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. FEPASA. Pensionistas.
Abono salarial. Correção monetária sem especificação de
índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada
a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente
juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Acórdão
revisto.
FEPASA,
pensionistas,
abono
salarial,
correção
monetária sem especificação de índice e juros de mora em seis por cento ao ano,
afastada a aplicação da Lei 11960/2009, fls. 289/293.
Interposto recurso especial por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acordão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, em consonância com tal
orientação, com oportuno retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito
Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator